Tribunal: STF
Processo: ARE 1416748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. OBRA QUE NÃO SE ENQUADRA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. SUSPENSÃO DA DEMOLIÇÃO. PANDEMIA. ADPF N° 828. LEI N° 14.216/2021. PRORROGAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Distrital n° 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal (COE), dispõe, no art. 22, que “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”. 2. O art. 116, caput, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal prevê que “O órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias”. 3. Nos termos do enunciado da Súmula n° 619 do c. STJ, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”, de modo que, ainda que tenha permanecido por muitos anos no local, a ocupação realizada pelo autor sempre teve natureza precária, sendo apenas tolerada pela Administração Pública, sem sequer configurar posse. 4. Por se tratar de ato administrativo, sobre o qual recai a presunção de legitimidade, e ausente qualquer argumento ou prova de que o autor teria licença ou autorização do Poder Público para construir naquele imóvel, capaz de infirmar essa presunção, conclui-se que a sanção aplicada deve ser mantida nos moldes impostos pela Administração Pública. 5. A imposição da sanção pelo Ente Público decorre do legítimo exercício do poder de polícia administrativa, consectário do atributo da autoexecutoriedade, visando a garantir a observância da legislação concernente ao uso e à ocupação do solo no âmbito do Distrito Federal, nos termos do previsto na lei que rege a matéria. 6. Constatado que a obra não se enquadra na legislação vigente, não possuindo licença ou autorização do Poder Público, bem como que a edificação se encontra em área pública, legítimo o exercício do poder de polícia pela Agência Fiscalizadora Distrital, que impôs a sanção de intimação demolitória, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias ao autor para cumprimento, agindo em conformidade com o disposto no Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n° 6.138/2018). 7. Em 8/10/2021, foi publicada a Lei n° 14.216, que, no art. 2°, caput, previu que “Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar”. 8. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 828, o Relator, em. Ministro Luís Roberto Barroso, ao analisar a medida cautelar incidental proposta, deferiu em parte o pleito, prorrogando o prazo previsto na Lei nº 14.216/2021 até 30 de junho de 2022. Expirado esse prazo, resta prejudicado o pedido de suspensão da demolição da obra do autor até aquela data. 9. Apelação conhecida e não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXIII; e 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente